Tribunal: CARF
Processo: 10825.722130/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.722130/2012-07
ACÓRDÃO
2002-009.351 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ORIVALDO RAVANELLI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2008 a 31/08/2009
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
RESTITUIÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
Tratando-se o PER/DCOMP do instrumento de que se vale o contribuinte
para pedir a restituição, deve haver prova inequívoca de sua pretensão,
sob pena de iliquidez do crédito pleiteado a título de restituição.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente Substituto e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral) e Ricardo Chiavegatto
de Lima. Ausentes os Conselheiros João Maurício Vital e Marcelo de Sousa Sáteles.

Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.351 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722130/2012-07
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 89 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 80 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte
apresentada diante de Despacho Decisório (e-fls. 72 e ss.), que denegou pretensão restitutória
referente a código de recolhimento 2801 (Reclamatória Trabalhista – CEI), competência 08/2009.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Consta que sobre o mesmo objeto (pedido de restituição de contribuições
previdenciárias) foram realizados dois requerimentos (protocolados dois
PER/DCOMP), quais sejam:
1. PER/DCOMP 35841.99150.100512.2.2.16-6171, tendo com resultado o
indeferimento (fundamento: "não foi reconhecido direito creditório suficiente
para atendimento deste pedido"), conforme Despacho Decisório emitido em
23/05/2012 (n° de rastreamento 023276202) - fl. 3 e fls. 21/24.
2. PER/DCOMP 19822.62231.100512.2.2.16-0543, tendo com resultado o
indeferimento (fundamento: "não foi reconhecido direito creditório suficiente
para atendimento deste pedido"), conforme Despacho Decisório emitido em
23/05/2012 (n° de rastreamento 023276193) -fl. 6 e fls. 13/19.
Para ambos os Despachos Decisórios o Requerente apresentou, em 19/06/2012,
Manifestações de Inconformidade, sob o fundamento de "o recolhimento foi
elaborado de forma duplicada" - fls. 2 e 5.
Consta, também, conforme despacho de fl. 10, que a matéria já havia sido objeto
do processo administrativo 15892.720033/2011-19 (fl. 10), tendo sido juntadas
aos autos cópias dos respectivos documentos, relativos ao PER/DCOMP
20341.80290.011209.3.2.16-0506 (fls. 27/71), do qual resultou o Despacho
Decisório 556/2011 (fls. 72/76).
...
O acórdão de improcedência foi exarado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2008 a 31/08/2009
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
Constitui obrigação do Requerente provar a procedência de deu
pedido de restituição, o que ora aqui não se constata.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/06/2016 (AR de e-fl. 86), o
sujeito passivo interpôs, em 22/06/2016 (Protocolo de e-fl. 89), Recurso Voluntário, repisando
seus argumentos impugnatórios.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.351 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722130/2012-07
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
A lide trata de pedido de restituição efetuado por meio do programa Pedido de
Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP), no valor
total de R$ 493,08, recolhidos em 01/09/2009 (R$ 354,08) e em 03/09/2008 (R$ 139,00), em
relação à competência 08/2009.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir:
...
Além dos documentos de fls. 27/71, reproduzidos a partir dos autos do processo
15892.720033/2011-19, não constam outros ou novos documentos ou elementos
a serem analisados. Por isso, a presente decisão se fundamenta nos documentos
já considerados pelo Despacho Decisório 556/2011 (fls. 72/76).
Consta, efetivamente, que os recolhimentos para os quais o Requerente deseja
restituição são relativos às reclamatórias trabalhistas propostas, na 2a Vara
Trabalhista de Lençóis Paulista por Renato Gonçalves Neves (RTOrd-66600-
87.5.15.0149) e Carlos César Cerqueira (RTSum-694/2009-149-15-00.4).
Não tendo sido, por ajustes entre as partes, estabelecida a existência de vínculos
empregatícios, constam das respectivas decisões homologatórias:
1. Renato Gonçalves Neves (fl. 49):
Portanto, além do valor comprovado pela GPS de fls. 23, deverá o
reclamado proceder à quitação da diferença do montante equivalente a
20% sobre o valor da avença, que Importa em R$345,92, observando a
competência de agosto/2009.
2. Carlos César Cerqueira (fl. 52):
Portanto, além do valor comprovado pela GPS de fls. 24, deverá o
reclamado proceder à quitação da diferença do montante equivalente a
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.351 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722130/2012-07
4
20% sobre o valor da avença, que importa em R$161,00, observando a
competência de agosto/2009. No prazo legal referida quitação deverá ser
comprovada nos autos sob pena de execução.
Aludidas diferenças de recolhimentos, constantes das sentenças, ora
parcialmente reproduzidas (e que não consta que tenham sido modificadas)
encontram perfeita compatibilidade com as conclusões extraídas pelo Despacho
Decisório relativo ao processo administrativo 15892.720033/2011-19 (que, como
já se destacou, tratava dos mesmos objetos):
1. Reclamante Renato Gonçalves Neves: acordo de R$ 3.500,00, contribuição
previdenciária de R$ 700,00 (fl. 74):
Com base nesses documentos judiciais, se vê que cabia ao reclamado
recolher 20% do valor da avença. Logo, como a avença foi acordada no
valor de RS 3.500,00, cabia ao reclamado recolher a contribuição no
montante de RS 700,00 (RS 3.500,00 x 20%), que é justamente o valor da
soma das duas guias de recolhimento, referentes a esse processo
trabalhista, que foram trazidas pelo requerente às fls. 12 (R$ 354,08 -
objeto do pedido de restituição) e às fls. 14 (valor originário de RS 345,92).
(...)
Ressalta-se que no despacho do Juiz do Trabalho, de 04/09/2009, ficou
inequívoco que o valor de RS 345,92 era relativo à diferença do montante
correspondente aos 20% sobre o valor da avença, o que conduz ao
entendimento de que a Justiça do Trabalho aceitou a guia de RS 354,08,
recolhida em 01/09/2009 (fls. 12 destes autos), determinando que ainda
fosse efetuado o pagamento da diferença. E somente após o pagamento
dessa diferença é que o Juiz considerou extinta a execução previdenciária no
processo trabalhista.
2. Reclamante Carlos César Cerqueira: acordo de R$ 1.500,00, contribuição
previdenciária de R$ 300,00 (fl. 74):
Com base nesses documentos judiciais, se vê que cabia ao reclamado
recolher 20% do valor da avença. Logo, como a avença foi acordada no
valor de RS 1.500,00, cabia ao reclamado recolher a contribuição no
montante de RS 300,00 (RS 1.500,00 x 20%), que é justamente o valor da
soma das duas guias de recolhimento, referentes a esse processo
trabalhista, que foram trazidas pelo requerente às fls. 13 (RS 139,00 - objeto
do pedido de restituição) e às fls. 25 (valor originário de RS 161,00).
(...)
Ressalta-se que no despacho do Juiz do Trabalho, de 04/09/2009, ficou
inequívoco que o valor de RS 161,00 era relativo à diferença do montante
correspondente aos 20% sobre o valor da avença, o que conduz ao
entendimento de que a Justiça do Trabalho aceitou a guia de RS 139,00,
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.351 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722130/2012-07
5
recolhida em 03/09/2009 (fls. 13 destes autos), determinando que ainda
fosse efetuado o pagamento da diferença. E somente após o pagamento
dessa diferença é que o Juiz considerou extinta a execução previdenciária no
processo trabalhista.
Os documentos e informações disponíveis nos autos sugerem claramente que os
recolhimentos, cujas respectivas restituições são objetos do presente, constituem
contribuições previdenciárias devidas em razão dos pagamentos devidos e
realizados pelo Requerente nas correspondentes reclamatórias trabalhistas, não
tendo sido demonstrado que tenha havido excedentes em relação a tais
pagamentos.
Assim, por seus próprios fundamentos, as conclusões extraídas pelo Despacho
Decisório 556/2011, de 18/08/2011 da SAORT da DRF de Bauru/SP são ora
ratificadas, não sendo, por isso, possível identificar, com base nos elementos
constantes dos autos, os créditos pleiteados pelo Requerente.
Verifica-se, portanto, que apreciados os argumentos apresentados pelo
contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo proferida, não reconhecendo assim
o direito creditório pleiteado em PER/DCOMPs.
Conclusão
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 111
DF CARF MF
Original